Tribunal: STF
Processo: Rcl 76823
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA OBTIDA EM DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PARADIGMAS: ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados (ADPFs 395 e 444). 



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da prova produzida com violação ao direito ao silêncio, alega que a reclamação não exige o exaurimento das vias ordinárias e requer o conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício com base no art. 647-A do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se há aderência estrita entre o acórdão impugnado e os paradigmas estabelecidos nas ADPFs 395 e 444, a fim de viabilizar o conhecimento da reclamação constitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato questionado e o precedente invocado como paradigma, sendo insuficiente a mera semelhança temática.



    5. As ADPFs 395 e 444 tratam da impossibilidade de condução coercitiva e da vedação do uso de provas obtidas mediante autoincriminação forçada, respectivamente, mas não se identificou correlação direta e específica entre os fundamentos desses precedentes e o caso concreto.



    6. A inexistência de aderência estrita impede o conhecimento da reclamação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.



    7. Não é possível a concessão da ordem de ofício diretamente em face de ato oriundo das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento



    A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente invocado, sendo insuficiente a mera afinidade temática.



    A ausência de aderência estrita impede o conhecimento da reclamação, ainda que o exaurimento das vias ordinárias não seja requisito legal.



    A concessão de ordem de habeas corpus pelo STF se limita, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, aos atos oriundos de Tribunal Superior, de modo que não há competência constitucional para o exame direto de atos emanados de instâncias ordinárias, como é o caso.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPP, art. 647-A.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.06.2018; STF, ADPF nº 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2018.